Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E AOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificados na decisão judicial, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
1.2. Não há omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, porquanto a matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado, que manteve o regime semiaberto com base no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em atenção às circunstâncias judiciais valoradas e à orientação jurisprudencial aplicável.
2. Inexistem vícios relativos à dosimetria, uma vez que o acórdão analisou de forma fundamentada o critério de exasperação da pena-base, adotando a fração de 1/8, parâmetro reconhecido pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de fração específica, desde que motivada.
2.1 A definição da fração 1/6 para cada agravante/atenuante decorreu de fundamentação explícita contida na sentença, replicada no voto proferido pelo órgão colegiado, não havendo falar, sequer, na alteração da pena na segunda fase da dosimetria.
3. Meras pretensões de reavaliação do conteúdo decisório ou reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas não se compatibilizam com a via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.